Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713931-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCISIO ALVES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcísio Alves Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 183262851 do processo n. 0710314-35.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal, reconheceu a limitação temporal do débito a 28/4/1997, estabeleceu a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, da Taxa Selic, bem como determinou a remessa dos autos à contadoria para posterior análise acerca da existência ou não de excesso de execução, ao argumento de que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido. Opostos embargos de declaração (ID 185512623), estes foram acolhidos para sanar omissão quanto ao requerimento de prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso, mas o pleito foi indeferido (ID 189283651). Em suas razões recursais (ID 57658155), o agravante defende a existência de parcela incontroversa do débito, no montante de R$8.237,30 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e trinta centavos), “diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Sustenta que “o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução”. Alega ser entendimento jurisprudencial o fato de que o “reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Cita a tese firmada pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530, concernente ao Tema de Repercussão Geral n. 28. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, inclusive com a expedição do requisitório para pagamento. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 57658157 e 57658156). Em decisão ao ID 57733960, indeferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Alcísio Alves Rodrigues, agravante, contra o Distrito Federal, agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo de origem, foi proferida decisão que, em análise à impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outros pontos, determinou a remessa dos autos à contadoria para posterior análise acerca da existência ou não de excesso de execução, ao argumento de que nenhuma das partes teria apresentado o valor correto devido. Para melhor exame da controvérsia, confira-se trechos da decisão agravada (ID origem 183262851), in verbis: (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, a ADI no 7047 em referência foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. (...) Referida Taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. (...) Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. O autor, por sua vez, afirma que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (30/06/2023, ID 170847273); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento; 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. (...) Contra a mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos para sanar omissão quanto ao requerimento de prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso, contudo, o pleito foi indeferido (ID origem 189283651). Veja-se: (...) Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há omissão na decisão omissão, pois, não foi apreciado o pedido de prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Razão assiste aos autores. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e passo a analisar o pedido. Os autores requerem o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso (ID 185512623). Observa-se que na decisão de ID 183262851, foram decididas apenas questões de ordem processual, e estabelecidos os parâmetros para elaboração dos cálculos pela contadoria, tendo em vista que que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar se há excesso de execução de fato. Logo, a impugnação ainda não foi decidida, assim, não há possibilidade de expedição de requisições de pagamento em relação a quantia incontroversa, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o retorno dos autos da contadoria. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença na origem, com a expedição de requisitório de pagamento referente à parcela incontroversa. Assinaladas tais premissas, observa-se que o recorrente lastreou seu recurso no indeferimento do prosseguimento do feito executivo para pagamento da parcela incontroversa. Sucede que, consoante se observa da r. decisão agravada, o i. Juízo a quo pronunciou-se apenas sobre matérias processuais, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para análise do valor devido, antes de examinar a impugnação do Distrito Federal quanto ao excesso executivo. Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito do excesso na execução, tampouco acolhimento ou rejeição da impugnação apresentada pelo ente distrital (executado), capaz de ensejar o reconhecimento da existência de valor incontroverso devido. Assim, considerando que a questão relativa à existência de excesso na execução sequer foi analisada pelo magistrado de origem, tendo ele determinado a remessa dos autos à contadoria antes da sua apreciação, é certo que falece interesse recursal ao agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do prosseguimento do feito executivo quanto à suposta parcela incontroversa, no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora